Tribunal: STF
Processo: RE 85932
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-08
Data de publicação: 1977-03-08

Ementa:
FUNCIONÁRIOS PUBLICOS. O VENCIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO E O DO CARGO
DE QUE E TITULAR. NÃO LHE CABE DIREITO, POR CONSEGUINTE, AO
VENCIMENTO DE OUTRO CARGO, CUJAS ATRIBUIÇÕES, SEM INVESTIDURA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.